Tribunal: TJES
Processo: 5015058-72.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015058-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SOARES PEREIRA
RECORRIDO: CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015058-72.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: ANTONIO SOARES PEREIRA
RECORRIDO: CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CMR PROMOTORA DE VENDAS LTDA, TIAGO PERES DE SOUZA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MANEJO DE RECURSO INOMINADO EM AÇÃO ANTERIOR. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL QUE JÁ ERA DE CONHECIMENTO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro em existência de coisa julgada. Sem contrarrazões pelos Réus, ora Recorridos.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o Recorrente, durante o trâmite do processo nº 5028106-35.2023.8.08.0048, informou o julgamento ocorrido na Justiça Federal (processo nº nº 5001593-95.2023.4.02.5006/ES) em relação à Caixa Econômica Federal em sede de Embargos de Declaração, instrumento considerado inapropriado pelo Juízo em questão, tendo o processo transitado em julgado.

(3). Ocorre que, discordando o Recorrente do julgamento dos referidos Embargos de Declaração, evidente que caberia ao Recorrente manejar o recurso adequado naqueles autos, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu.

(3). Quanto à eficácia da coisa julgada, como afirma Ovídio Baptista (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de processo civil. V. 1. 6. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 494), dentre as funções (ou efeitos) da coisa julgada (negativa, positiva e preclusiva), encontra-se a função negativa, que consiste na “virtude impeditiva” de novo julgamento, diverso ou mesmo idêntico ao primeiro. Quer-se com isso dizer que, tal qual não se pode admitir a repropositura de idêntica demanda já definitivamente solucionada (Teoria da Tríplice Identidade como critério para aplicação da função negativa), também não se pode admitir pedido sobre mesma relação jurídica em definitivo acertada pelo Estado-juiz (Teoria da Identidade da Relação Jurídica como critério para aferição da função negativa da coisa julgada).

(5). O primeiro critério é o que se aplica ao caso dos autos, tratando-se de hipótese em que há identidade plena com a demanda anterior (tria eadem – partes, causa de pedir e pedido), inexistindo o suscitado “saneamento do vício” existente na demanda anterior que conduziu à sua extinção anômala, especialmente porque o provimento judicial exarado pela Justiça Federal já era de conhecimento do Recorrente àquele tempo, não se tratando nem sequer de fato novo apto a modificar a conjuntura pertinente ao ajuizamento da presente demanda.

(6). Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada no que se refere ao reconhecimento da coisa julgada no caso em apreço, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)